Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENSIONISTA DE MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITES LEGAIS DE DESCONTO EM FOLHA. LEI 10.486/2002. LEI 14.509/2022. MULTA PROCESSUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada contra instituição financeira visando a limitação dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimo consignado.
2. Sentença de improcedência reconheceu a legalidade dos descontos e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3.Recursos de apelação interpostos por ambas as partes: parte autora alegando cerceamento de defesa e ilegalidade dos descontos; instituição financeira insurgindo-se contra aplicação de multas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se os descontos em folha ultrapassam os limites legais, caracterizando abusividade e ensejando restituição e indenização por danos morais e (iii) aferir a correção da aplicação das multas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.A prova pericial contábil é desnecessária quando os documentos constantes dos autos (contracheques e contratos) são suficientes para aferir os valores descontados. Não há cerceamento de defesa.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
3.A legislação aplicável aos militares do Distrito Federal (Lei 10.486/2002 e Lei 14.509/2022) estabelece que os descontos autorizados não podem ultrapassar 45% da remuneração, sendo 5% destinados exclusivamente a cartão de crédito consignado, e que a soma dos descontos autorizados e obrigatórios não pode exceder 70%.
4.Os descontos realizados no contracheque da autora totalizam 68,75% da remuneração bruta, estando dentro dos limites legais. Não há ilegalidade ou abusividade.
5.A multa aplicada à instituição financeira pela ausência injustificada à audiência de conciliação é válida, pois houve intimação pessoal via sistema eletrônico, conforme previsto no CPC.
6. A multa por embargos de declaração protelatórios também é legítima, pois o recurso foi utilizado indevidamente para rediscutir o mérito, contrariando o art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise dos descontos.
2.Os descontos em folha de pagamento de militar do DF devem observar o limite de 45% da remuneração, sendo 5% para cartão de crédito consignado, e a soma com os descontos obrigatórios não pode exceder 70%.
3. A aplicação de multa por ausência à audiência de conciliação e por embargos protelatórios é válida quando observadas as condições legais."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, parágrafo único, do CDC
Art. 334, §8o, do CPC
Art. 1.026, §2o, do CPC
Art. 27, §3o, e art. 29, §1o, da Lei 10.486/2002
Art. 2o, parágrafo único, da Lei 14.509/2022
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ
Acórdão 1904839, 0721762-25.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 07/08/2024, DJe 21/08/2024